Tribunal: TJSP
Processo: 1024779-95.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Ricardo Anafe (Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
DÚVIDA – REGISTRO DE IMÓVEIS – Suscitação de dúvida – precariedade do título – Exigência de atendimento do princípio da segurança jurídica – Ausência de documentos indispensáveis. Descumprimento do disposto no item 61.3, do Capítulo XX, Tomo II, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça – Recurso não provido.